Tribunal: STF
Processo: AI 531568
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Aplicação de
 correção monetária sobre parcelas contratuais pagas com atraso. Lei
 no 7.801, de 1989. Controvérsia que envolve interpretação da
legislação infraconstitucional, concernente  à análise de cláusula
contratual. 3. Aplicação da Súmula 454 do STF. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento